Tribunal: TJPA
Processo: 0803976-49.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803976-49.2022.8.14.0000

PACIENTE: CANDIDO ANDERSON PEREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS CONTIDAS NA AÇÃO PENAL –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida. Na hipótese, a impetração não veio acompanhada do pedido de revogação da prisão preventiva pela nulidade do flagrante e das provas contidas na ação penal, por terem sido estas obtidas de forma ilícita.

2. Não obstante, em sede de informações, o juízo dito coator informou que a matéria não foi submetida, em nome do paciente, à sua análise, o que inviabiliza o enfrentamento da alegada ilicitude das provas contidas nos autos por este relator, uma vez que a hipótese caracterizaria inviável supressão de instância. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3. Inexistente demonstração de teratologia ou patente ilegalidade cometida pela autoridade judicial a autorizar a concessão, de ofício, da ordem.

4.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 03 de maio de 2022 e término no dia 05 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS C/C PEDIDO LIMINAR impetrado por VINICIUS SOUSA HESKETH NETO em favor do paciente
CANDIDO ANDERSON PEREIRA DE SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA que manteve a sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0806241- 13.2021.814.0015.

O impetrante alega (Num. 8747663 – Pág. 1/15), em suma, que o paciente foi preso em suposto flagrante delito no dia 23.11.2021 por supostamente estar na posse de 01 (um) tablete que embalava 39,743g (trinta e nove gramas, setecentos e quarenta e três miligramas) de maconha, 01 maleta de pistola Taurus contendo um carregador de pistola calibre .40, e Toyota/Corolla, chassi adulterado, cor prata, ano 2007, modelo 2008, placa instalada JWD-1928.

Aduz, no entanto, que a prisão, atualmente convertida em preventiva, é ilegal, sob o fundamento de que os policiais violaram o domicílio do paciente sem autorização judicial, pelo que as provas contidas na ação penal foram obtidas de forma ilícita. Alega que requereu à autoridade inquinada coatora, em sede de defesa prévia, a nulidade dos autos da ação penal, todavia, utilizando-se de argumentos genéricos e totalmente desprovidos para o caso, o juízo indeferiu o pedido.

Por fim, sustenta que análise da validade da investigação, da ilicitude e desentranhamentos das provas é plenamente possível pela via de ação mandamental, vez que se trata de questão processual que induz a declaração de nulidade da busca e apreensão sem mandado judicial por representar “
finish expeditions”.

Requereu, nesse sentido, a concessão de medida liminar para que seja determinada a expedição do competente alvará de soltura do paciente.

No mérito, requereu a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade da busca e apreensão e, consequentemente, a ilicitude das provas obtidas, resultando o desentranhamento e inutilização destas.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em
análise preliminar
do
mandamus,
entendi pelo indeferimento da medida liminar pleiteada, considerando não estarem preenchidos nos autos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
de forma a serem aplicadas as hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do CPP (Num. 8816966 – Pág. 1/5).

Em sede de
informações
(Num. 8864122 - Pág. 1/11), o juízo
a quo
esclareceu, em suma, que a matéria suscitada no
habeas corpus
quanto a “nulidade da busca e apreensão sem mandado e/ou razão da
fishing expeditions
”, o paciente não a submeteu à análise do magistrado, seja em pedido de revogação de prisão preventiva, seja em defesa prévia, tendo sido a questão arguida pelo representante do corréu Wisley Victor do Nascimento. Além disso, informou que a manutenção da prisão preventiva, objurgada nos autos, deu-se diante da inexistência de fatos supervenientes capazes de ensejar sua revogação.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do procurador MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES, manifestou-se pelo conhecimento do
mandamus
e denegação da ordem, a fim de ser mantida a prisão preventiva do paciente, por não se configurar qualquer constrangimento ilegal (Num. 9020646 – Pág. 1/4).

Incluído o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

O impetrante afirma que a manutenção da prisão preventiva do paciente seria ilegal, uma vez que a prisão em flagrante se deu com a violação do domicílio do paciente e busca e apreensão sem autorização judicial, pelo que as provas contidas na ação penal foram obtidas de forma ilícita, hipótese que ensejaria a revogação da prisão preventiva e desentranhamento das provas obtidas.

Alega que a questão foi previamente submetida à apreciação do juízo dito coator por meio da petição de defesa prévia, todavia, o requerimento teria sido indeferido pela autoridade inquinada.

No entanto, não há nos autos comprovação de que a matéria objeto da presente ação mandamental tenha sido submetida pelo impetrante, em nome do paciente, ao magistrado de 1º grau.

Não obstante, como anteriormente ressaltado na decisão liminar proferida por este relator, o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado. Neste sentido, cito o HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Apesar disso, considerando que em determinados casos, posteriormente à apresentação de informações pelo juízo dito coator, a deficiência da instrução do
writ
pode vir a ser sanada, é que este relator se reserva a não indeferir a inicial de plano.

Todavia, no presente caso, constata-se que o impetrante não apenas deixou de juntar o documento considerado essencial para fins de comprovação do alegado, como, conforme consta nas informações prestadas pelo juízo coator, a matéria vergastada sequer chegou a ser submetida à sua análise, conforme veja-se:

Registra-se que, conforme pontuado por Vossa Excelência na decisão que denegou a concessão de ordem em sede liminar, a matéria do
habeas corpus
quanto à
“nulidade da busca e apreensão sem mandado e/ou razão da fishing expedition”
em momento algum foi submetida pelo paciente à análise deste Juízo, seja em pedido de revogação de prisão preventiva, seja em defesa prévia.

Não obstante, a questão foi arguida pelo réu
Wisley Victor do Nascimento Carvalho
, em sede de defesa prévia, tendo sido devidamente enfrentada por este Juízo nos seguintes termos: (...) (Num. 8864122 – Pág. 8).

Assim, além da ausência de prova pré-constituída, a análise
da matéria não submetida à apreciação do juiz de primeiro grau caracterizaria incabível supressão de instância por este relator. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (
vide
STF - HC: 201703 SE 0053526-55.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2021).

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado e sendo, ainda, inviabilizada a análise da matéria ante supressão de instância, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ressalta-se, por fim, que é sabido que excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente de autoridade judicial ou teratologia de fácil constatação a partir da prova pré-constituída, é lícita a apreciação do
habeas corpus
e mesmo a eventual concessão da ordem de ofício. O que, contudo, também não é o caso dos autos, pois não se verifica, do exame da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente (Num. 8747664 – Pág. 1/6), que o juízo dito coator não teria observado os requisitos formais da medida cautelar ou que tenha proferido a decisão sem a devida fundamentação, conforme depreende-se:

DECISÃO

Em análise aos autos, verifica-se que o causídico de Wisley Victor do Nascimento Carvalho, em sede de defesa prévia, pleiteou o reconhecimento da prova ilícita decorrente da inviolabilidade do domicílio.

In casu, a equipe da Polícia Civil, após ter conhecimento do suposto envolvimento dos denunciados com a comercialização de substância entorpecente e a ordem de missão de ceifar a vida de agentes da segurança pública nesta cidade, dirigiu-se ao endereço de Cândido Sousa, localizado na Rua Major Wilson, 941, bairro Nova Olinda, neste Município.

No endereço foi localizado um dos veículos que estava dando apoio à ação, Fiat Argo, cor prata, placa RMY-3C56. Após ser franqueada a entrada, os Policiais realizaram a busca domiciliar, local onde também se encontrava Wisley Carvalho, e localizaram 01 (um) tablete de “maconha”, aparelhos celulares, máquina fotográfica e a chave do veículo Toyota Corolla.

Em seguida, dirigiram-se à casa apontada por Wisley, localizada na Rua Juarez Salviano, 80, Jardim das Acácias, tendo a entrada sido franqueada por ele mesmo, oportunidade em que teriam sido apreendidos o carro TOYOTA COROLLA, cor prata, 2007/2008, placa JWB-1928, o qual se encontrava com o chassi adulterado, 01 (um) carregador de pistola "Mec Gar", calibre .40, 09 (nove) munições, calibre 380, e 02 (duas) de calibre .40, o que ensejou suas prisões em flagrante. Em análise à peça acusatória, a diligência teve início com o recebimento da informação pela autoridade policial de que os denunciados eram envolvidos com a mercancia de entorpecente nesta urbe.

Registre-se que foi Wisley quem indiciou a sua residência, assim como foi quem franqueou a entrada da equipe.

Como é cediço, o art. 5º, inciso XI, da Carta Magna, expressamente excepciona o direito à inviolabilidade de domicílio para os casos de flagrante delito, sendo certo que, tratando-se o tráfico e a posse ilegal de arma de fogo de infrações permanentes, afigura-se prescindível a prévia autorização judicial para ingresso na morada do investigado.

Além disso, estabelece o art. 5º, inciso XI da Constituição Federal: “A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Os delitos supramencionados são crimes permanentes, o que independe, portanto, da existência de mandado judicial, uma vez que o ilícito já estava ocorrendo. Desse modo, não há que se falar em irregularidade na obtenção das provas, até porque o art. 303 do Código de Processo Penal diz claramente que: “Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”.

Aliás, é exatamente esta a exceção prevista pela norma constitucional à violação ao asilo, quando há situação de flagrante.

Assim, não houve qualquer irregularidade na conduta dos Policiais Civis, eis que conforme já descrito acima, tratava-se de flagrante delito. Ademais, tal fato já autorizava a entrada na residência, sem autorização judicial e até mesmo independente da sua vontade. Nesse sentido, tem se manifestado a jurisprudência: (...)

Assim, entendo que a diligência foi válida e não há falar em nulidade na busca e apreensão na residência do denunciado Wisley.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

Notifique-se o (a/s) denunciado (a/s), nos termos do art. 55, caput da Lei nº. 11.343/06, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentação resposta escrita à denúncia. III. Na diligência, certifique-se o Sr. (a) Oficial de Justiça se o(a/s) agente(s) tem defensor constituído ou condições de constituir um, caso contrário encaminhe-se os autos à Defensoria Pública (art. 55, § 3º do mesmo diploma).

Pela proximidade de ritos e a nova redação do art. 394, § 4º do CPP, o qual determina a aplicação da chamada reforma do Código de Processo Penal a todos os procedimentos, incluído especiais, entendo não seja o caso de recebimento prévio da denúncia, pois a especialidade da Lei de Drogas somente se compatibiliza com as regras do CPP quando não haja conflito.

Após a resposta, conclusos.

VI. Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

VII. Por fim, verifica-se que a defesa de Candido Anderson Pereira de Sousa e Wisley Victor do Nascimento Carvalho postularam a revogação da prisão preventiva, por meio de advogado habilitado, ao fundamento de não restarem presentes os pressupostos legais que ensejam a decretação da custódia cautelar (Ids 46481360 e 49615862).

Instado a se manifestar, o Ministério Público ofereceu parecer contrário ao pedido, considerando a reiteração delitiva e a repercussão social das condutas dos agentes (Id 48068298). Eis o relatório. Passo a decidir.

No caso em concreto, verifica-se que a prisão dos acusados há de ser mantida.

Os fundamentos se justificam, em observância ao modus operandi e a gravidade concreta do delito certamente demonstram o risco de reiteração criminosa e a necessidade de acautelamento social dos agentes.

In casu, a gravidade do fato foi demonstrada pela conduta dos denunciados, os quais foram presos em flagrante em posse de 01 (um) tablete de “maconha”, pesando 39,743g, 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, modelo Taurus, contendo um carregador calibre .40 e 01 (um) veículo, modelo Toyota Corolla, cor prata, 2007/2008, placa JWD1928, com o chassi adulterado, 09 (nove) munições de calibre 380 e 02 (duas) de calibre .40.

Por sua vez, verifica-se que a denúncia descreveu que além da gravidade dos fatos, os agentes agiam de forma ousada, eis que supostamente são responsáveis pelas ordens de execução de contra agentes da segurança pública, assim como, após a extração dos dados nos aparelhos celulares apreendidos com eles, a todo momento se articulam para cometer novos ilícitos, dentre eles a comercialização de substância entorpecente e crimes patrimoniais.

Diante desse mesmo contexto, nas imagens extraídas do aparelho celular de Cândido foi identificada a produção, fabricação e guarda de grande quantidade de substância entorpecente no interior de sua residência, o que pressupõe a mercancia permanente.

Dessa forma, entendo que as circunstâncias apresentadas nos autos pressupõem que o acervo ilícito era destinado para fins comerciais, a quantidade foi considerável e se encontrava fracionada, o que denota que se destinada à traficância. Além disso, merecem relevância as conversas e áudios envolvendo Wisley e Cândido, os quais negociavam o material produzido e a cobrança de valores pelos entorpecentes já vendidos.

Assim, a necessidade da manutenção da segregação preventiva se configura pelo modus operandi e a gravidade concreta do delito, que exigem o acautelamento social dos agentes.

No que concerne ao “perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados” estabelecido pela novel Lei 13.964/19, também se encontra presente, considerando que a concessão do benefício poderá ser estímulo à prática de outros crimes, em especial a Wisley, o qual já foi beneficiado em outras oportuidades e reiterou em novos ilícitos (Id 42726727).

No que concerne ao denunciado Candido, em que pese não registre antecedentes (Id 42726723), demonstra que em liberdade voltará a delinquir, considerando que as circunstâncias fáticas pressupõem o cometimento de outros atos ilícitos.

Assim, entendo que a liberdade dos denunciados, neste momento, demonstra ser ineficaz e um estímulo ao cometimento novos ilícitos. Por esses motivos, a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a ordem pública.

A manutenção no cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a gravidade concreta do fato imputado ao agente e o risco de reiteração criminosa, sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo estas inadequadas e insuficientes.

Diante do exposto, verifico que ainda se encontram presentes os fundamentos da decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, INDEFIRO os pedidos e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de CANDIDO ANDERSON PEREIRA DE SOUSA e WISLEY VICTOR DO NASCIMENTO CARVALHO, visando garantir a ordem pública. VIII. Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Castanhal, 16 de março de 2022.

JOÃO PAULO SANTANA NOVA DA COSTA Juiz de Direito Substituto, respondendo pela 2ª Criminal de Castanhal/PA (Portaria n° 516/2022-GP, de 14/02/2022)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do presente
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/05/2022